Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. EXCEÇÃO À REGRA. DISPENSA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA. TEMA 182. STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do Juízo.
2. Não comprovada a garantia do Juízo ou situação excepcional apta a ensejar a suspensão da Execução, não há como se atribuir o efeito suspensivo requerido.
3. Excepcionalmente, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes, todavia, para tanto, deve ser comprovada a impossibilidade de prestar garantia por insuficiência patrimonial. Precedentes.
4. O Tema Repetitivo 182 do Superior Tribunal de Justiça dispõe sobre a dispensa do Curador Especial de oferecer garantia ao Juízo para opor Embargos à Execução, e não para atribuir efeito suspensivo aos embargos, não havendo como presumir decorrência lógica na hipótese.
5. Não é cabível a dispensa de garantia do Juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução oferecidos pela Curadoria Especial de Ausentes.
6. Recurso conhecido e não provido.